Tribunal: STF
Processo: Rcl 56652
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl no AgInt no AREsp 1.872.039/SP.



    Sustenta o reclamante, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 843.989 (tema 1.199), no qual determinou-se a suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021, porquanto aplicada equivocadamente.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “Na origem, cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Após a condenação dos réus pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, seguiu-se a interposição de recurso especial, que não foi admitido e motivou a apresentação de agravo em recurso especial. 



    Tão logo o agravo em recurso especial aportou no egrégio Superior Tribunal de Justiça, o ilustre Ministro Relator determinou o seu encaminhamento ao Ministério Público Federal para parecer, opinando pelo não conhecimento do agravo, com conhecimento parcial do recurso especial para negar-lhe provimento em razão da incidência da Súmula 7/STJ (fls. 1876/1886). 



    Na sequência, o ilustro Ministro Relator não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 1888/1889), argumentando a incidência da Súmula 7/STJ, (...). 



    O recorrente, então, manejou agravo interno (fls. 1892/1939), que não foi conhecido por ausência de cumprimento do requisito da impugnação específica e incidência do óbice da Súmula 7/STJ (fls. 1975/1978):



    (…)



    Inconformado com tal decisão, opôs embargos de declaração, que acabaram sendo acolhidos, a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem para conhecer do recurso especial interposto pelo agravado e dar-lhe provimento, conforme ementa (fls. 2029/2031 e-STJ): 



    (…)



    Opostos novos embargos de declaração pelo Ministério Público Bandeirante, ante a omissão consistente na ausência de apreciação da tese acerca da impossibilidade de discussão sobre a aplicação da Lei n. 14.230/2021 se o recurso especial não ultrapassou o juízo de admissibilidade, eles foram rejeitados, com a seguinte ementa (fls. 2061)”. (eDOC 1, pp. 2-4)



    Nesses termos, o reclamante alega que a autoridade reclamada, ao tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento por esta Suprema Corte, descumpriu a decisão proferida nos autos do ARE-RG 843.989 (tema 1.199), porquanto tão somente determinada a suspensão do processamento dos recursos especiais nos quais houve suscitação da retroatividade da Lei n. 14.230/2021, “sem deixar margem a qualquer outra interpretação que não a paralisação dos processos nos quais havia pendência de apreciação do apelo nobre”. (eDOC 1, p. 6)



    Desse modo, argumenta que:



    “Assim, as decisões reclamadas, ao determinarem a remessa do processo ao Tribunal de origem, tornando sem efeito decisões anteriores e com baixa na distribuição perante o STJ, desrespeitaram a decisão desse Supremo Tribunal Federal encartada no ARE 843.989/PR. 



    Aliás, tornando sem efeito as decisões proferidas, as decisões reclamadas acabaram gerando a possibilidade de nova apreciação dos requisitos de admissibilidade dos recursos especiais aviados pelas partes, em total desrespeito a princípios processuais que regulam, por exemplo, a hipótese de preclusão consumativa dos atos já praticados. 



    A suspensão processual equivale à paralisação do processo, por ordem desta Corte Suprema, não se admitindo, sob pena de desrespeito à autoridade da decisão exarada no Tema 1199, tanto o avanço quanto a retro marcha processual. 



    Conferiu-se a possibilidade de nova rediscussão de toda a causa em sede recursal, mesmo com a existência de reiteradas decisões, tanto do Tribunal de origem quanto do próprio Superior Tribunal de Justiça, que entenderam pela ausência de condições de admissibilidade e de processamento dos recursos especiais aviados. 



    (…)



    Portanto, no caso sob análise, caberia à 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, tão somente, cumprir a determinação de simples suspensão do processo fixada no ARE 843.989/PR, procurando não inovar a ordem jurídica, muito menos tornar sem efeito decisões anteriores e determinar a remessa ao Tribunal de Justiça de origem”. (eDOC 1, pp. 7-8)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se “apenas a suspensão do processo no estado em que se encontrava, deliberando-se diretamente no próprio Superior Tribunal de Justiça acerca das consequência da decisão final sobre as teses relativas ao Tema 1.199 de repercussão geral”. (eDOC 1, p. 9)



    Os beneficiários Leonice Serafin Seugling, Fundação Rio do Leão e André Serafin Silano de Paula, foram devidamente citados, consoante eDOCs 115, 116 e 117. Não há informação acerca da citação do beneficiário Maurício Sponton Rasi.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Ultrapassada a questão, ressalto que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na espécie, o reclamante aduz o descumprimento da decisão de suspensão determinada nos autos do ARE-RG 843.989 (tema 1.199), porquanto aplicada equivocadamente.



    No ponto, cumpre registrar que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria em discussão nos presentes autos, no julgamento do tema 1.199, cujo paradigma é o ARE-RG 843.989, no qual o Ministro Alexandre de Morais deferiu medida cautelar para determinar a imediata suspensão do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021. (DJe 4.3.2022)



    Posteriormente, o Plenário dessa Corte, julgando o mérito do tema com repercussão geral, assentou a seguinte tese: 



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. (DJe 2.9.2022)



    Por sua vez, o Tribunal reclamado, acolhendo os embargos de declaração, com efeitos modificativos, tornou sem efeito as decisões anteriores e determinou a devolução dos autos à Corte de origem, “com a respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão referente ao Tema 1.199 do STF e, em observância ao art. 1.040 do CPC/2015: a) negue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pela Suprema Corte; ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema posto em repercussão geral”. (eDOC 101, p. 3)



    Eis a ementa desse julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. TEMA AFETADO COMO REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO. 1. Esta Corte Superior, visando racionalizar o exercício de sua atribuição constitucional, o de uniformizar a interpretação e a aplicação de lei federal em caráter excepcional, vem admitindo o acolhimento de embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja observado o procedimento próprio para julgamento de questões afetadas referentes à sistemática dos recursos repetitivos/repercussão geral, com a determinação de devolução dos autos para que, oportunamente, o Tribunal de origem proceda ao respectivo juízo de conformação. 2. A questão referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 – em especial, com relação à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente – teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1199 do STF), tendo sido determinada, em 03/03/2022, a suspensão do processamento dos recursos especiais em que trazido, mesmo que por simples petição, o assunto da aplicação retroativa do aludido diploma legal (ARE 843.989). 3. Embargos acolhidos a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento pela Suprema Corte”. (eDOC 101; grifei)



    Nesses termos, o reclamante argumenta que a autoridade reclamada, ao tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento por esta Suprema Corte, descumpriu a decisão proferida nos autos do ARE-RG 843.989 (tema 1.199), porquanto tão somente determinada a suspensão do processamento dos recursos especiais nos quais houve suscitação da retroatividade da Lei n. 14.230/2021.



    No entanto, essa Corte já se manifestou no sentido de que “Não há desrespeito à autoridade do STF pelo STJ, sob a ótica da ordem nacional de sobrestamento de processos exarado em representativo da controvérsia de repercussão geral, em decisão que adota procedimento em recurso de sua competência, sem adentrar na temática pendente de solução no STF na referida sistemática, a fim de aguardar a fixação da tese de observância obrigatória”. (Cf. Rcl 56.975/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24.11.2023)



    Ademais, com o julgamento do paradigma da sistemática da repercussão geral, esgota-se o interesse na discussão acerca da termos delineados na decisão de sobrestamento. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais. Julgamento de mérito. Perda do objeto. Agravo regimental não provido. 1. Com o julgamento do mérito do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, outra solução não cabe senão a de se dar efetivo cumprimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ficando sem objeto a suspensão determinada por ocasião do trâmite regular do processo. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 56.024 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022; grifei)



    Ainda, nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 56.819, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9.1.2023; Rcl 57.008, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9.1.2023 e Rcl 57.447; Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.2.2023.



    Com efeito, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão reclamada.



    Por fim, saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Inadmissível, assim, esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente